Tribunal: TJES
Processo: 0010004-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010004-30.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO GONCALVES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, incisos
I
e
IV
,
c/c art. 14, inciso II, ambos
do C
ó
digo Penal
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PATAMAR DE MAJORAÇÃO
.
P
ADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.
2
.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.
3
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JO
Ã
O PEDRO GON
Ç
ALVES RODRIGUES
, em face da r. sentença de fls. 439/441-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
)
no di
a
15 de marco de 2020, por volta das
00
h
15
min, na Rua Travessa Laurenan Feijó, próximo a Oficina do Man
o
,
b
airro Santo Ant
ô
nio, nesta
c
idade, o
denunciado
JO
ÃO
PEDRO, vu
l
go ‘CEBOLA’, agindo co
m
inten
çã
o de mat
a
r, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a v
ítima
EDSON
VA
NDER DA CRUZ, vulg
o
'VANDINHO’.

I
nfere-se d
a
s provas co
l
hidas que o DENUNCIADO so
m
ente n
ã
o consumou o crime por
c
ircunst
â
ncias a
lheias

à
sua vontade, u
m
a vez
q
ue a v
í
tima foi socorrida e obteve tra
t
amento m
é
dico e
ficaz
, sen
do
, no en
tanto
, diagnosticada co
m
tetrap
le
gia.

As investigaç
õ
es permitiram aferir que, horas antes do crime, a v
í
tima havia participado de u
m
a festa, no terra
ç
o de sua residência, co
m
mais duas
m
ulheres, T
â
nia Olmo de Oliveira e Vil
m
acy Batista Gomes, comprometendo-se em levá-las de volta a sua casa, regi
ã
o dos ‘Predinhos’ - Prainha de Santo Ant
ô
nio - local conhecido pelo tráfico de drogas e frequentado por pessoas rivais do grupo do DENUNCIADO ‘
C
EBOLA’.

Ao retornar ao seu domic
í
lio, EDSON desceu a
é
o pri
m
eiro pavi
m
ento da casa, onde mora seu tio, para pedir fósforo emprestado, momento em que o DENUNCIADO, acompanhado por outro indiv
í
duo n
ã
o identificado, surpreendeu-o efetuando vários disparos de arma de fogo em sua direção, dizendo 'perdeu’.

Consta, ainda, que uma se
m
ana antes do crime EDSON quase foi atropelado por u
m
ve
í
culo preto, em uma zona de tráfico no bairro Santo Ant
ô
nio. Ap
ó
s informar que cha
m
aria a pol
í
cia, o motorista do carro ‘fez contato visual’ c
om
u
m
grupo, no qual estava o DENUNCIADO, tendo u
m
dos integrantes a
m
eaçado de morte a v
í
tima, dizendo: ‘se
fi
ca chamando a pol
í
cia na favela, vai
m
orrer’.

Vale ressaltar que, JO
Ã
O PEDRO é conhecido por promover frequentes ataques co
m
arma de fogo, no bairro Santo Ant
ô
nio, aterrorizando e intimidando a popula
çã
o local, sendo essa região alvo de disputa entre o grupo supostamente integrado pelo DENUNCIADO - ligado
à
facç
ã
o cri
m
inosa Pri
m
eiro Comando de Vit
ó
ria (PCV), co
m
sede no Complexo da Penha - e o grupo de traficantes da região dos ‘Predinhos’, co
m
o qual a v
ítima
interagia.

Desse
m
odo, vis
l
umbra-se que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o JO
Ã
O PEDRO atir
o
u na v
í
tima por vingan
ç
a, eis que esta, dias antes dos fatos, após quase ser atropelada por u
m
indiv
í
duo n
ã
o identificado, discutiu co
m
ele e disse que cha
m
aria a pol
í
cia, mo
m
ento em que u
m
grupo de supostos traficantes que estava no local, dentre eles encontrando-se o DENUNCIADO, a
m
eaçou EDSON de morte, afirmando: ‘se
fi
ca chamando a pol
í
cia na favela, vai
m
orrer’.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificu
l
tou a defesa da v
ítima
, pois EDSON estava distra
í
do e de costas, esperando ser atendido por seu tio, quando foi surpreendido pelo DENUNCIADO, que efetuou diversos disparos de arma de fogo, a quei
m
a-roupa, impedindo, assim, qualquer chance de defesa ou reação”
.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 276/281), como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 05/04/2023 (fls. 430/431), a respeitável sentença de fls. 439/441-v, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, eis que, a seu sentir, “nos depoimentos colacionados nos autos ninguém afirmar ter visto o acusado ora apelante praticando o crime, portanto, o Apelante, não teve qualquer envolvimento no evento criminoso devendo assim ser a r. sentença ora atacada reformada, pugnado por pelo menos a submissão do apelante a novo julgamento perante ao tribunal do júri”.

Firme nessa premissa, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 41897589, fls. 10/11; no Boletim Unificado nº 41896999, fls. 12/17; no Auto de Apreensão de fl. 21; no Informe de diligências fls. 30/35; e no Relatório de Investigação de fls. 44/45.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Isto porque, a autoria restou configurada ante a prova testemunhal colhida na instrução processual, em especial a partir do depoimento da própria vítima (mídia
zoom_0.mp4
), cabendo destacar que ‘Cebola’ é a alcunha do ora recorrente. Por oportuno, vejamos alguns trechos extraídos do judicioso parecer ministerial:

“(...) no dia dos fatos, o declarante estava em casa fazendo um churrasco com mais duas pessoas: TÂNIA e uma outra pessoa que o declarante não se recorda o nome; que as duas residem em Santo Antônio; que, em dado momento, a TÂNIA, foi até a casa dela e passou por um indivíduo conhecido como CEBOLA; que TÂNIA cumprimentou CEBOLA, que não a cumprimentou; que CEBOLA estava na casa de um parente dele, que é Policial Militar (não sabe o nome) e o declarante acha que CEBOLA já estava de ‘tocaia’; que TÂNIA e a outra mulher foram embora da casa do declarante, momento que o declarante desceu para pedir um fósforo para seu tio, que reside no primeiro andar; que, neste momento, o declarante viu CEBOLA e um segundo individuo saindo da casa do Policial Militar, porém o declarante achou que não fosse nada e virou as costas; que, logo depois, o declarante ouviu CEBOLA e o outro individuo, que o declarante não sabe quem é (só sabe que anda com o CEBOLA), dizendo: ‘perdeu’; que, neste momento, os dois já estavam com capacetes na cabeça, e CEBOLA efetuou dois disparos de arma de fogo no declarante; que o declarante viu quando os dois andavam e colocavam os capacetes na cabeça, por isso, pode afirmar que foi CEBOLA quem efetuou os disparos; que após efetuarem os disparos, os dois saíram correndo em direção a Serafim Derenzi; que o declarante começou a gritar por socorro, ligaram para a Polícia e o declarante foi socorrido por vizinhos para o H.E.U.E.; que perguntado, o declarante respondeu que uma semana antes do crime, o declarante vinha da Rodovia Serafim Derenzi, na altura do Inhanguetá, junto com uma amiga chamada VIVIANE; que desceram uma escada e saíram na Baixada, que é uma zona de tráfico em Santo Antônio, momento que um veículo preto, tipo Fiat antigo, ‘jogou pra cima de mim’, mas não acertou o declarante; que o declarante foi até onde o carro parou e perguntou o porquê da pessoa ter jogado o carro pra cima do declarante e o indivíduo falou: ‘joguei porque quis, viadinho’, foi quando o declarante disse que chamaria a polícia; que o indivíduo, que o declarante não sabe o nome, ‘fez contato visual’ com um grupo, onde o CEBOLA estava; que então o declarante saiu, do local e passou por esse grupo, foi quando eles falaram: ‘Se fica chamando Polícia na favela, vai morrer’; que o declarante ‘não deu confiança’ e foi embora; que perguntado, declarante respondeu que apenas viu o CEBOLA por duas vezes e nunca havia tido problema com ele ou com qualquer outra pessoa; que o declarante acha que a motivação do crime foi por causa dessa discussão que o declarante relatou acima; que mostrado ao declarante a foto de JOÃO PEDRO GONÇALVES RODRIGUES, o declarante o reconhece como sendo CEBOLA, citado neste depoimento; que a família do declarante está com medo de sofrer represálias. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)’. (trechos retirados do depoimento prestado na esfera policial às fls. 40/41).

‘(...) que o acusado tinha aproximadamente 1,75m de altura, com estrutura corporal mais forte do que magro, pele branca, cabelo bem curto e os olhos levemente caldos; que não conseguiu identificar se o acusado tinha tatuagens, pois o viu apenas duas vezes, no dia que levou o tiro e uns dias antes; que reconheceu o acusado; que por volta do dia 8 a 10 de março, saiu da casa de uma terceira pessoa e foi até a Avenida Serafim Derenzi, acompanhado de uma amiga que essa amiga então sugeriu que pegassem um atalho para descer, que dava na prainha na beira da maré ou orla de Santo Antônio; que desceram as escadas conversando normalmente; que nessa descida tem uma área de tráfico conhecida como a baixada", mas não frequenta pois é afastada de sua casa; que frequenta outra área da prainha; que estavam passando por essa área de tráfico e um indivíduo passou dirigindo um carro e o jogou para cima do declarante e em seguida desviou; que o carro era de porte pequeno (Gol ou Fiesta), popular, preto, muito sujo e com o vidro fume; que então questionou com sua amiga o fato de alguém ter jogado o carro e resolveu voltar para tirar satisfação; que perguntou para a pessoa, que não era o acusado, o porquê de ele ter jogado o carro; que a pessoa retrucou 'Joguei sim, viadinho. E ai o que vai fazer? Qual é o problema?’; que o motorista o intimidou como quem diz ‘Você vai fazer o quê com o dono da boca?’; que respondeu que chamaria a polícia, pois estavam colocando a sua vida em risco; que xingou e falou mais algumas coisas: que ao responder que chamaria a polícia, a pessoa do carro fez contato visual com o denunciado que estava na outra esquina junto a um grupo de amigos; que nesse momento virou as costas e foi embora; que o acusado estava em cima de uma bicicleta e foi até o declarante e olhou bem na sua cara; que em seguida o declarante retornou para onde estava; que continuou a vida normalmente, pois afinal são pessoas com as quais nunca se relacionou; que não imaginava sua vida em risco por conta disso; que cerca de quatro dias após jogarem o carro, ouviu um barulho de moto muito forte na sua rua; que mora em uma rua sem saída, com cinco casas; que a última casa dessa rua é de parentes do acusado, não sabendo informar o grau de parentesco; que o barulho forte de moto chamou sua atenção, pois é uma rua tranquila; que passado isso, continuou a vida normalmente; que no domingo dia 14 de março, resolveu fazer um pequeno churrasco no quarto andar de sua casa, junto a algumas amigas; que nesse dia, notou o acusado passando pela sua rua algumas vezes; que discretamente, o acusado ia até a casa desses parentes acompanhado de uma outra pessoa; que uma pessoa passou pelo denunciado e o cumprimentou, mas ele não respondeu; que terminou o churrasco e suas amigas foram embora; que ficou dentro de casa; que sentiu falta do seu isqueiro, pois uma de suas amigas levou embora; que não tinha como acender o cigarro e estava com vontade de fumar; que desceu do quarto andar até o primeiro andar; que no primeiro andar mora o seu tio, um senhor idoso; que chamou seu tio na porta, totalmente tranquilo e distraído; que não imaginava que havia um matador, um criminoso, um bandido de tocaia no final da rua de 15 horas até a noite esperando para matá-lo; que seu tio demorou um pouco para abrir a porta, tendo em vista que ele está meio debilitado; que enquanto aguardava seu tio abrir a porta, se virou e viu duas pessoas saindo do final do beco e colocando o capacete; que nesse momento veio o acusado e outra pessoa de capacete; que estava de costas e não viu as duas pessoas se aproximando: que o acusado e outra pessoa se aproximavam em uma distância de mais o menos dois metros e gritaram ‘perdeu’; que virou e o denunciado efetuou o primeiro disparo; que no primeiro tiro, o declarante já caiu paraplégico, sem sentir a suas pernas, da cintura para baixo; que no segundo tiro a bala passou direto, pois o depoente já estava no chão; que isso ocorreu por volta de 21h; que tinha uma pessoa com o denunciado que estava se escondendo atrás dele, mas não era a pessoa que jogou o carro em cima do declarante, era um terceiro envolvido; que esse terceiro envolvido possuía uma aparência parecida com a do denunciado, pele clara, porém um pouco mais magro; que após efetuarem o segundo disparo, saíram correndo; que ficou baleado no chão, pedindo por socorro; que um vizinho gritou na hora para que chamasse a polícia; que não entende o motivo para estar em uma cadeira de rodas com a vida destruída; que foi para o hospital, onde recebeu tratamento; que após ter alta do hospital, foi para casa de sua irmã; que a irmã não aceitou a situação e entendeu que não tinha responsabilidades para com o declarante; que apesar de a irmã morar em um apartamento de três quartos em Jardim Camburi, mal dava para andar com cadeira de rodas; que saiu do hospital com uma cicatriz na barriga, que o deixou imóvel; que no segundo dia na casa de sua irmã, ela disse que não tinha porque estar com o declarante naquela situação; que naquele momento pegou trinta comprimidos de clonazepam e tomou, tentando um suicídio; [...] que essa pessoa jogou o carro, pela sua condição de homossexual; que a motivação do crime foi o momento em que essa terceira pessoa jogou o carro para cima do declarante; que no dia da discussão tinha um grupo de traficantes na esquina com o acusado e assim que virou as costas disseram se chamar a polícia vai morrer’; que se recordou de uma situação não relatada em seu depoimento em sede policial; que após dizer que chamaria a polícia, o acusado subiu na bicicleta e olhou bem na sua cara, como quem diz vou te matar’ que naquele momento o denunciado foi confirmar quem era ele, para matá-lo; [...] que não imaginava levar um tiro por esse motivo; que no dia dos fatos o acusado estava tocaia em uma casa no final da rua de forma discreta; que estava no quarto andar de sua casa e viu o acusado, mas jamais imaginaria que ele estava ali para tentar matá-lo; que quando levou o tiro, a polícia perguntou o motivo, não soube dizer, pois o declarante não deve drogas, nem mexeu com mulher de ninguém e não tem nenhum tipo de problema com ninguém; que não achou que o fato de uma terceira pessoa ter jogado o carro em cirna e ter falado que chamaria a polícia, seria motivo para alguém querer lhe matar; que viu o acusado pela primeira vez quando ele veio encará-lo; que viu o acusado normalmente andando pela rua de sua casa no dia dos fatos; [...] que afirma com certeza e acusa ser o denunciado o responsável pelo crime; que o acusado resolveu fazer da vida dele um matador; que na rua da sua casa se nota quando vem alguém de fora pois ali só ficam moradores; [...]’. (depoimento judicial da vítima, trechos retirados da sentença de pronúncia às fls. 276- v/278-v)”.

De igual modo, a testemunha Tânia Olmo de Oliveira, relatou em seu depoimento extrajudicial de fls. 84/84-v, que:

“(...) conhece a vítima há aproximadamente três anos; que no dia dos fatos, por volta das 19:00 horas, a declarante afirma que estava na casa da vítima fazendo um churrasco quando, em dado momento resolveram ir ate a casa da declarante; que a declarante e a vítima ainda ficaram na casa da declarante mais um pouco quando, por volta das 23:00 horas, a vítima resolveu ir embora, sozinho; que durante todo esse tempo em que ficaram juntos, transitando de uma casa para outra, a declarante afirmar que não aconteceu qualquer tipo de confusão entre eles e qualquer outra pessoa; que após uma hora, aproximadamente, foram até a casa da declarante falando que a vítima havia levado um tiro; que chegando ao local do crime, a vítima já havia sido socorrida e a declarante afirma que não ficou sabendo de nada sobre a autoria e motivação; que perguntado se após o crime a declarante ouviu boatos, a declarante afirma que estava ‘rolando no bairro’ que o autor do crime teria sido o CEBOLA, que estaria em um carro e que teria discutido com a vítima dias antes do crime em tela; que perguntado a declarante se conhece CEBOLA, a declarante respondeu que não conhece tal pessoa, que disseram que CEBOLA não mora no bairro, que ele reside em Portugal; que falam que CEBOLA é traficante de drogas; que a declarante afirma que nunca viu CEBOLA (...)”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação à tentativa de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer o redimensionamento da pena-base, alegando que “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, inclusive depoimentos colacionados nos autos afirma quanto a personalidade do agente, os motivos e as circunstancias e consequências do crime são todas favoráveis ao apelante”.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, a MM. Juíza de Direito, ao fixar a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907,PE, Rd. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ªT., DJe 02.06.2015), tendo o réu transitado no logradouro em que residia a vítima durante toda a tarde dos fatos, aguardando o momento em que a vítima sairia de sua residência para que praticasse o crime; não há registro de antecedentes criminais em desfavor ao acusado; a conduta social e a personalidade do denunciado não foram aferidos; os motivos do crime são relacionados a qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
; as circunstâncias do fato serão avaliadas na segunda etapa da dosimetria da pena; as consequências extrapenais extrapolam os limites penais tendo em vista que após os fatos a vítima ficou paraplégica e, em razão de tal lesão: I) o ofendido teve que residir, durante um período, em abrigo municipal para moradores de rua, tendo em vista que não possuía ninguém que lhe prestasse auxilio; II) o ofendido perdeu o controle das funções urinária e fecal, tendo que se valer do uso de fraldas descartáveis. Para defecar, a vítima precisa colocar luvas descartáveis e retirar as fezes com as mãos; III) o ofendido chegou a tentar suicídio, de tão desesperançoso quanto ao seu presente e futuro; IV) como reside em um prédio com escadas, localizado em um beco onde não circulam automóveis, o ofendido não possui nenhuma mobilidade e está ‘preso’ em sua residência, sem conseguir realizar qualquer tipo de tratamento para a sua saúde física e mental (fisioterapia, terapia, dentre outros); o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isto porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “a premeditação do crime e o seu planejamento, (...), longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. (STJ. AgRg no HC 678.233/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)”. (STJ; AgRg-AREsp 1.976.758; Proc. 2021/0308933-8; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstancias do crime não foram reconhecidos como desfavoráveis ao agente, carecendo a defesa de interesse recursal.

Acerca das consequências do crime, considerando a induvidosa paraplegia, e os inúmeros problemas psicológicos que acometeram a vítima após o crime, são suficientes para reconhecer tal vetor como negativo ao apelante.

Em relação ao
quantum
de majoração, muito embora saiba que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023)”, no caso em comento a magistrada sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo das penas consagrado pela jurisprudência pretoriana – 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis - razão pela qual a pena-base deve mantida em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso

e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)